Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIAS, RESGATE DE POUPANÇA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2. Na hipótese, considerando que a discussão envolve transações fraudulentas ocorridas em conta bancária fornecida pelo requerido, resta patente sua legitimidade para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3.1. Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos, pois o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. Constatado que as transferências de valores e a contratação de empréstimos decorreram de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, uma vez que o número da ligação recebida pelo consumidor é o mesmo utilizado pelo réu para receber ligações, as transferências foram efetuadas em um intervalo de cerca de 1h30 minutos, por intermédio de ferramenta não utilizada pelo consumidor (PIX), de forma seguida e em valores vultosos, o resgate da poupança também apresentou valor considerável e a contratação dos empréstimos não foi objeto de confirmação pelo banco com o consumidor, é devida a devolução do indevidamente descontado ou subtraído.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.